Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0702517-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO AGUIAR DE OLIVEIRA IMPETRANTE: FLAVIO TADEU CORSI XIMENES, NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALESSANDRO AGUIAR DE OLIVEIRA, preso em 21/02/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública. Os impetrantes sustentam, em síntese, que o paciente está preso há mais tempo do que o disposto na Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, encontrando-se segregado há cerca de 345 dias e ainda não foi sentenciado. Asseveram que os autos encontram-se conclusos desde 18/11/2021, havendo excesso de prazo inaceitável, estando o paciente submetido a constrangimento ilegal, sendo que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, podendo a prisão ser substituída por outras medidas cautelares. Dizem que o Superior Tribunal de Justiça possui decisões mitigando o entendimento da Súmula no 52, quando não houver justificativa para o retardamento na prolação da sentença “não imputado à defesa – como ocorre, na espécie”. Requerem o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, determinando-se, se o caso, a substituição por outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 32246230). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, a existência de excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há 345 dias e ainda não foi sentenciado, estando os autos conclusos há mais de dois meses, o que configura constrangimento ilegal. Inicialmente, verifica-se a existência de dois habeas corpus anteriores ajuizados em favor do paciente, o HC 0706083-87.2021.8.07.0000, no qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, substituição por outras medidas cautelares, além de outros, e o HC 0729250-36.2021.8.07.0000, em que foi apreciado o excesso de prazo, cujas ordens foram denegadas. Assim, fica o presente habeas corpus limitado à nova alegação de excesso de prazo. Verifica-se que, no habeas corpus anterior se discorreu sobre não ser utilizado critério meramente matemático na verificação do excesso de prazo, bem como se asseverou que o feito mostra-se complexo, “com 6 (seis) réus, o que demanda maior complexidade do feito, o qual corre durante a pandemia, situação excepcional que atrasou os atos judiciais” e se concluiu que não houve desídia do Juízo, o qual, na ocasião, havia redesignado audiência de instrução para o dia 20/09/2021. Pois bem. Posteriormente, consoante se observa dos autos, a audiência ocorreu e a instrução foi encerrada, o que dá ensejo à Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, sendo que, após, houve juntadas de peças, alegações finais, petições, dentre outros, tudo a indicar a normalidade processual. Ademais, embora a referida Súmula possa ser relativizada, não é esse o caso dos autos, mormente porquanto, diversamente do que foi afirmado pelos impetrantes, os autos encontram-se conclusos para sentença desde 14/12/2021, há pouco mais de um mês e, considerando-se toda a situação acima exposta, bem como o fato de que houve recesso judicial, não configura prazo exacerbado nem excesso de prazo. Registre-se, ainda, que, embora o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, trata-se de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, o que afasta eventual alegação de ausência de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser anotado, ademais, que, consoante exarado no habeas corpus anterior, as circunstâncias são graves e o paciente é fortemente envolvido com crimes “desde 1999 até o presente momento”, ostentando condenações criminais e registro de ato infracional. Anote-se que, o Juízo de piso, ao indeferir o pleito de revogação da prisão, em 14/12/2021, utilizou-se dos seguintes fundamentos: “A necessidade de manutenção da prisão do acusado já foi examinada por este Juízo, conforme decisão ID 100178005. Necessário considerar ainda que, em sede de Habeas Corpus (ID 107950806), o TJDFT também denegou a ordem impetrada, explicitando que não há qualquer constrangimento ilegal na prisão do réu. Ademais, o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, trata-se de ação penal complexa, com seis acusados, o que justifica o maior prazo para conclusão da instrução e também para prolação de sentença. Ressalta-se também que a instrução já foi concluída. Assim, estando concluída a instrução processual, fica superada eventual ilegalidade em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do enunciado n.o 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça”. Posto isso, INDEFIRO o pedido, sem prejuízo de reapreciação da situação prisional do acusado por ocasião da sentença”. Em face do exposto, não vislumbro ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente, inexistindo excesso de prazo injustificado ou desídia do juízo. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2022 18:24:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator